Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703945-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHIMARRAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742250-66.2022.8.07.0001 – id 145197577) que, em ação de cobrança, declinou, ex officio, da competência para a Justiça Pernambucana, sob fundamento de abusiva a cláusula de eleição do foro por violar os princípios da economia e da celeridade processuais, tendo em vista que as partes não são domiciliada em Brasília nem o serviço é prestado nesse local. Alega, em suma, competente o Juízo, uma vez que o objeto da demanda é a cobrança dos encargos decorrentes do uso do sistema de transmissão de energia elétrica, setor que é regulado e operacionalizado pelo NOS - Operador Nacional de Sistema Elétrico, cuja sede é em Brasília, além de a escolha estar amparada pelo princípio da autonomia da vontade, sendo indevido o declínio de ofício por se tratar de competência territorial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão recorrida. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator